Tribunal: TJDFT
Processo: 0007609-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007609-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A petição de ID: 47197368 é estranha aos autos, uma vez que MARINA APARECIDA DE SOUSA, MARILENE DA COSTA BAPTISTA DE CARVALHO, MARIO QUEIROZ DE SOUSA, MARISE SANT ANNA CARVALHO, MCALLES DI ANDRADE CAMARGO e SUCESSORES DE MARIA VICENTINA NUNES DE MIRANDA não fazem parte do rol de interessados. Desentranhe-se, pois, a petição do SINDIRETA de ID: 47197368. Após, voltem-me conclusos para prosseguimento quanto ao item III de ID: 46665229. Brasília, 27 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador